Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO POR MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, por mero inconformismo, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada.
3. Recurso de Embargos de declaração conhecido e não provido.